Tribunal: STF
Processo: HC 203472
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INACEITÁVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDO REEXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    1. É incabível o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar -se inadmissível supressão de instância.



    2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    3. Mostra-se inviável o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal na via estreita do habeas corpus.



    4. A interposição do recurso extraordinário pela parte agravante esbarra no óbice previsto no enunciado n. 281 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”.



    5. Agravo interno desprovido.